Tribunal: TJDFT
Processo: 0716824-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0716824-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TELMA MARIA BERNARDES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer (suspensão de descontos), indeferiu a gratuidade de justiça requerida pela autora/agravante. Alega, em síntese, que: 1) aufere uma remuneração bruta mensal considerável, contudo, após os descontos compulsórios realizados diretamente em folha de pagamento oriundos de empréstimos consignados e outros compromissos financeiros, a renda líquida efetivamente disponível reduz-se de forma drástica, totalizando apenas R$ 5.525,26; 2) há um comprometimento de 50% da sua remuneração com descontos automáticos no seu contracheque. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, seja deferida a gratuidade da justiça. Com razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da decisão agravada: “(...) conforme demonstrado pelos documentos apresentados, notadamente o contracheque referente ao mês de fevereiro de 2025 (ID 230630765), a parte autora percebe vencimento mensal no importe de R$ 6.507,49, restando evidente que a assertiva de hipossuficiência não encontra ressonância nos parcos elementos de convicção, inviabilizando, por consectário, o reconhecimento da penúria material para arcar com as custas processuais. (...)” Ocorre que o rendimento da agravante (bruto de R$ 6.507,49; líquido de R$ 3.480,49) por si só, já justificariam a gratuidade requerida, pois se encontra dentro do patamar adotado pela Defensoria Pública (5 salários-mínimos). No mesmo sentido: “(...) 3. A gratuidade de justiça é concedida aos que demonstrem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). O benefício não pode ser deferido com base na mera alegação de hipossuficiência, mas ao contrário, exige a demonstração de que o beneficiário não pode arcar com as despesas do processo sem o comprometimento do sustento próprio e da família. A Resolução no 140/2015, da Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até cinco salários mínimos, critério objetivo que, em cotejo com outros dados, é razoável para o reconhecimento do direito (Acórdão 1359527, Relator: ALVARO CIARLINI). (...)” (Acórdão 1959233, 0735984-95.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no DJe: 19/02/2025.) “(...) 1. A Resolução no 271, de 22/5/23, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até cinco (5) salários mínimos. 2. Se os documentos juntados aos autos são suficientes para comprovar a dificuldade financeira da parte agravada, confirmando a presunção de hipossuficiência por ela declarada, deve-se manter a decisão que lhe concedeu a gratuidade judiciária. (...)” (Acórdão 1956783, 0720638-07.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 20/01/2025.) Há, também, risco de dano à agravante, diante da possibilidade de extinção do processo pelo não recolhimento das custas iniciais. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o efeito suspensivo apenas para sustar a exigência do recolhimento das custas iniciais até o julgamento do presente agravo de instrumento, a fim de não prejudicar o andamento do processo referência. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator